Tribunal: TJBA
Processo: 8152129-93.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8152129-93.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: AUTACIANA PEREIRA DAMASCENA

Advogado(s)
:
ERICA ARAUJO FERA DE ALMADA, JULLIETE DE ALMEIDA BOAVENTURA

APELADO: ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS NACIONAL

Advogado(s)
:
PEDRO OLIVEIRA DE QUEIROZ

PJ03

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a inexistência de contrato e determinou a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente de benefício previdenciário, negando a pretensão de indenização por danos morais.

2. Descontos indevidos em aposentadoria decorrentes de empréstimo não contratado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a revogação da gratuidade de justiça em relação à parte apelada; e (ii) estabelecer se é devida a indenização por danos morais em razão dos descontos indevidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A gratuidade de justiça deve ser revogada em relação à parte apelada, uma vez que não há prova de sua hipossuficiência econômica, conforme Súmula 481 do STJ.

6. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, cabendo à parte ré comprovar a ausência de defeito na prestação do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor, o que não ocorreu na hipótese.

7. O reconhecimento da indenização por danos morais está em consonância com o entendimento jurisprudencial desta Corte e dos demais Tribunais Pátrios, considerando a reprovabilidade dos descontos indevidos em benefício previdenciário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
: a) A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, cabendo-lhe comprovar a ausência de defeito na prestação do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor. b) A indenização por danos morais é devida em casos de descontos indevidos em benefício previdenciário, considerando a reprovabilidade da conduta e o impacto na subsistência do beneficiário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO Nº. 8152129-93.2024.8.05.0001
, em que figura como apelante
AUTACIANA PEREIRA DAMASCENA
e, como parte apelada,
ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS NACIONAL
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, _________ de _________________ de ________.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça